Tribunal: TJES
Processo: 0000781-58.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-58.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIANO XAVIER DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147-A, § 1º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

REDUÇÃO DA
S
PENA
S

APLICADA
S
–
DESCABIMENTO –
MODIFICAÇÃO
D
O PATAMAR DE AUMENTO
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE –

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto, em atenção aos ditames da legislação criminal. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador. 6. Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. No caso em tela, a majoração das penas basilares não se mostra desproporcional, além do que, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal. 8. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal. 9. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se
de
recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
MARCIANO XAVIER DA SILVA
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a

magistrad
a

da
2
ª Vara
de Mimoso do Sul
,

às

fls.
175/180

dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5633291
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...]
MARCIANO XAVIER DA SILVA
, de forma livre, voluntária e consciente, perseguiu, reiteradamente, a vítima
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA
, sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, e, com os mesmos atos, descumpriu decisão judicial que concedeu a ela medidas protetivas de urgência.

Consta no caderno investigativo que um dia após o denunciado ter saído do presídio – local em que estava em razão de condutas envolvendo violência doméstica praticadas contra a mesma vitima –, passou a perseguir Maria Aparecida, inicialmente ligando para ela reiterada e insistentemente, desde as 05 horas da manhã do dia 26/09/2022, fazendo ameaças à vítima e dizendo frases do tipo “
daquela vez voc
ê
escapou, mas hoje voc
ê
n
ão
escapa
” e “
v
ou cortar sua cabeça e dar para a
família
Benevenuti, principalmente para sua m
ã
e
”.

Como se não bastasse as ameaças proferidas pelo denunciado por ligações telefônicas, no momento em que a vítima resolveu ir à Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência e informar o descumprimento das medidas protetivas, percebeu que o denunciado estava à espreita atrás de um poste de energia elétrica, próximo ao mercado El’Shaday, e que no momento em que visualizou a vítima passou a xingá-la e a persegui-la.

Ato contínuo, na tarde do mesmo dia, enquanto seguia a vítima, o denunciado mostrou uma faca e novamente fez ameaças à vítima dizendo “
eu
v
ou te matar, ho
j
e voc
ê
n
ão
me escapa
”. A vítima, então, com muito medo saiu correndo em direção à Delegacia e pedindo ajuda as pessoas que estavam na rua, e nesse momento o denunciado se escondeu.

Ao chegar à Delegacia, a vítima relatou o que havia acontecido aos investigadores que logo saírarn em busca do denunciado, o qual foi encontrado no Fórum desta Comarca e preso em flagrante delito.

Mediante a prática das ameaças reiteradas por telefone, da ameaça feita presencialmente, assim como da perseguição – propriamente dita – realizada pelo denunciado na rua, este incorreu no crime previsto no art. 147-A do CP e, também, no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima nos autos do processo de nº 0001154-31.2018.8.08.0032, que, dentre outras coisas, proibiam o denunciado de realizar contato ou dela se aproximar. Nesse passo, vale dizer que o denunciado já havia sido devidamente cientificado das MPUs quando as descumpriu.

Nessa esteira, as inforrnações extraídas do IP, notadamente do BU 48983610 (fl. 11), das declarações prestadas pela vítima (fls. 07/08), os depoimentos dos investigadores (fls. 03/06), bem como os documentos (decisão que deferiu as MPUs e certidão de intimação do requerido) fornecem elementos aptos a formação da
opinio delicti
.

II. DA CAPITULAÇÃO

Sendo assim, ao impulso dessas considerações
MARCIANO XAVIER DA SILVA
incorreu na prática dos crimes tipificados no art. 147-A, §1º, II e III (emprego de arma branca, faca) do Código Penal e do art. 24-A da lei 11.340/06. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a
de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
MARCIANO XAVIER DA SILVA

nas
sanções do art
igo
1
47-
A
,

§ 1º, incisos II e III,
do Código Penal,
e
do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06
,
na forma do artigo 69, do Código Penal,
à
s
pena
s
de
0
2
(
dois
)
anos, 06 (seis)
meses e
04
(qu
atro
) dias
de
reclusão, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção
e 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa
,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia a redução das penas aplicadas para os mínimos legais previstos. Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio da decisão acostada na fl. 04, no documento reproduzido na fl. 05, dos Boletins Unificados de fls. 16/17-verso e 24/25, todos dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5633291
)

e,
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
MARCIANO XAVIER DA SILVA
,
tanto perante a autoridade policial (fls. 18/18-verso
dos autos
físicos –

conteúdo digitalizado no id
5633291
), quanto
em juízo (
mídia de fl.
159
do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5633291
), negou
os fatos, além de afirmar
que a vítima est
aria
fazendo isso pra prejudicá-lo
.

Contudo, tenho a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Maria Aparecida
Alves da Silva
, em sede investigativa à
s

fls.
12/13

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5633291
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião
,
vindo a
confirm
ar
a existência de
medida protetiva em
desfavor de
MARCIANO XAVIER DA SILVA
,
e que ele ainda teria lhe
perseguido, e lhe ameaçado de morte, inclusive com a utilização de uma faca
.

A
o prestar declarações em juízo
(
mídia de fl.
159
do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5633291
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial
.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...].
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno, saliento que
as declarações da vítima restaram corroboradas pelo
s

depoimento
s

d
os Policiais Civis Jonathan de Sousa da Silva e Marcos Ribeiro
,
tanto
em sede policial, como em juízo,
conforme se observa às
fl
s
.
08/09

e 10/11,
e na
mídia constante à
159,
todos
do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5633291
)
.

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
s

crime
s
de
perseguição (
art
igo
1
47-
A
,

§ 1º, incisos II e III,
do Código Penal
)
e
do descumprimento das medidas protetivas
(
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06
)
,
narrado
s
na exordial acusatória
em face da vítima
Maria Aparecida
Alves da Silva
pelo seu
então
ex-
companheiro
MARCIANO XAVIER DA SILVA
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
MARCIANO XAVIER DA SILVA
os vetores relativos à culpabilidade, os antecedentes, à personalidade e os motivos do crime, em relação ao crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06,
já quanto ao delito do
art
igo
1
47-
A
,

do Código Penal,
também restou negativada
as consequências do crime.

Por ser oportuno, destaco que a defesa do apelante não questiona a desvaloração da circunstância relativa aos antecedentes criminais.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que a magistrada sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista que abordou elementos exorbitantes das condutas do réu.

N
a sequência, d
estaco que a fundamentação utilizada pel
a
magistrad
a
para desvalorar a
personalidade
d
a
agente
também
se mostra
i
dônea.

Nessa senda, é
sabido que a
circunstância judicial da
personalidade do agente
“
[...]
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)
”.

In casu
, verifico que
a

prova amealhada durante a instrução processual se mostra suficiente para demonstrar que o acusado
é uma pessoa agressiva e dominadora, conforme
se observa d
as declarações prestadas pela vítima.

Por ser oportuno, destaco o seguinte aresto
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBASAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em debate, o Recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, pois, em sua ótica, não existem elementos suficientes nos autos que indiquem que o Acusado possui personalidade narcisista, machista, utilitarista e dominadora, razão por que entende que a pena-base imposta pelo Magistrado de origem deve ser reduzida. 2. A despeito das alegações defensivas, não prospera a irresignação. Isto porque o fundamento utilizado pelo Magistrado a quo para exasperar a pena-base do ora Recorrente, pela valoração negativa de sua personalidade, teve como base, principalmente, as declarações da vítima, mas também com a confissão judicial e extrajudicial do Denunciado, bem como as declarações das testemunhas que, tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo, afirmaram que o Apelante era agressivo com sua ex-companheira, já tendo, inclusive, atentado contra sua vida por motivo de ciúmes, puxando uma espingarda contra esta. 3. Assim, considerando as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a indicar que o agente ostenta personalidade machista, e com amparo na discricionariedade do Juízo para fixação da reprimenda cabível, conclui-se não haver que se falar na redução da pena-base arbitrada pelo Magistrado de origem, mantendo-se, portanto, irretocada a sentença objurgada. 7. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJAM; ACr 0000529-60.2015.8.04.2700; Barreirinha; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Maria Marques Marinho; Julg. 11/09/2023; DJAM 11/09/2023).

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que a magistrada sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao mencionar que os motivos dos crimes seriam vil e desproporcional, tendo em vista que foram praticados por não aceitar o término da relação entre eles.

Por fim
,
t
ambém
verifico que o vetor referente à
s
consequências
do crime

de perseguição
também
fo
ra
desvalorad
o

mediante fundamentação idônea, tendo em vista
o abalo psicológico decorrente
, conforme
afirmado pela
vítima.

P
ortanto, vislumbra-se que
a
magistrad
a
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram a s pen a s -base s
do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da
s
pena
s
-base
s
a
plicadas
.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, saliento a impossibilidade de acolhimento do mesmo.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/20
20, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo, em conformidade com o já delineado, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela, a majoração da
s
pena
s
basilar
es
não
s
e mostra
m
desproporciona
is
, além do que se encontra devidamente fundamentado nos termos do artigo 59, do Código Penal.

Por fim,
a
defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, Julio Fabbrini Mirabete (
in
Código de Processo Penal Interpretado) leciona que “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)